Tribunal: TJDFT
Processo: 0013314-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013314-87.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, LAURO CESAR CORDOVA DECISÃO I – Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS – Tema 955 (ID 12510831), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 12510741). Em relação ao apelo extraordinário, verifica-se que não há notícia nos autos da remessa do agravo de ID 12510784 à Corte Suprema. Em vista de tal circunstância, bem como em observância ao artigo 1.042 do CPC, determino a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. II – Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e determino a remessa do agravo ID 12510784 ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031